Tribunal: TJDFT
Processo: 0732690-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ARRESTO DE BENS ANTERIOR À CITAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS AUSENTES.
1. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A controvérsia referente ao descumprimento de cláusulas previstas no instrumento particular de promessa de compra e venda de bem imóvel exige a formação do contraditório e a adequada instrução processual. Na hipótese, a quitação das despesas condominiais deve ser demonstrada por ocasião da entrega do imóvel, ainda não ocorrida. Ademais, não há documentação comprobatória de que a suposta dívida alcança o montante que pretende seja arrestado.
3. Em relação ao pedido de arresto de bens, a finalidade da medida cautelar mencionada é assegurar a preservação de posterior provimento, em razão da prática de atos pela parte agravada que a impossibilite de adimplir a obrigação, mediante dilapidação do patrimônio. Na hipótese sob exame, contudo, são necessários maiores elementos comprobatórios da impossibilidade de pagamento de despesas referentes ao contrato firmado.
4. O arresto anterior à citação configura medida excepcional, exigindo-se “não apenas a existência da dívida, mas o contexto dentro do qual o devedor estaria praticando atos que o impossibilitassem de cumprir o pagamento da obrigação, como por exemplo, dilapidando o seu patrimônio.” (Acórdão 1272653, 07128256520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020.).
5. Recurso conhecido e desprovido.